Tribunal: CARF
Processo: 10940.903768/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.903768/2011-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.473 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
BATAVIA S/A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para: (i) sobrestar o julgamento deste processo até o
julgamento definitivo do PA 11516.720833/2012- 49; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva
a ser proferida naquele processo no presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o
contribuinte para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF
para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, visando manter o despacho
decisório que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.903768/2011-31
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.473 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.903768/2011-31

Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, incidirão juros de mora calculados à taxa
Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento.
MULTA DE MORA. SUCESSÃO. EXIGIBILIDADE.
Cabível é a exigência, da sucessora, da multa de mora decorrente do não pagamento
pela sucedida de seus débitos regularmente confessados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES
CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes reconhecimento de direito creditório, deve o
contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, provar o teor das alegações
que contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não reconhecer, ou
reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON
A apuração dos créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, não cumulativas, é
realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a autoridade tributária, em
sede do contencioso administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo desses
créditos, de custos e despesas não informados ou incorretamente informados neste
demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS são somente as previstas na legislação de regência, dado que
esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS, somente são considerados como
insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados
por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS.
CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o impugnante não tem direito a créditos calculados a
alíquota regular da Contribuição para o PIS não cumulativa sobre as aquisições de
pessoas físicas.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.473 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.903768/2011-31

Por disposição expressa em lei, o contribuinte não tem direito a créditos da
Contribuição para o PIS não cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
NA VENDA. VEDAÇÃO DE TOMADA DE CRÉDITO.
As vendas feitas sem a suspensão da contribuição prevista em lei não permite a tomada
de créditos pelo adquirente.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
APURAÇÃO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
A adoção do regime de competência na apuração da Contribuição para o PIS e dos
correspondentes créditos da não cumulatividade decorre da legislação tributária, sendo,
portanto, de observação obrigatória pelo impugnante.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS, a natureza do bem
produzido pela empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada para fins
de aferir seu direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no cálculo do crédito
deve ser observada a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido.
Inconformada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese, as mesmas razões da defesa suas razões de defesa.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, do qual tomo conhecimento.
Conforme se verifica da decisão recorrida, consta que a DRJ condicionou o direito
creditório da Recorrente ao resultado do julgamento proferido no Auto de Infração
11516.720833/2012-49 (ainda não julgado definitivamente). Aquele processo resultará na
reconstituição da escrita fiscal e na consequente redução ou não do saldo credor ressarcível.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
11516.720833/2012-49, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável
ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que não homologou os pedidos de compensação.
Sobre a vinculação dos processos, destaca-se um trecho da informação fiscal
Em decorrência das glosas efetuadas nos créditos utilizados pelo contribuinte, conforme
ver-se-á adiante, procedeu-se ao lançamento do crédito tributário das contribuições do
PIS/Pasep não recolhidas, constantes do processo de no 11516.720833/201249, que
deverá ser acompanhado do presente processo, caso haja impugnação de seu lançamento
ou manifestação de inconformidade.
(...)
O presente valor não será integralmente ressarcido, haja vista que o contribuinte deixou
de oferecer à tributação o valor de R$ 712.688,35, a título de “CRÉDITO PRESUMIDO
DE ICMS”, conforme lançamento constante do processo de no 11516.720833/201249.
Sendo assim, aproveitou-se do valor remanescente do crédito acima para abater a
contribuição de R$ 11.759,36 (712.688,35 X 1,65%).
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.473 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.903768/2011-31

(...)
O auto de infração poderá incluir, ainda, a análise das saídas tributadas com algum tipo
de incorreção, não analisadas neste processo, e pode resultar alteração dos valores das
linhas 1 a 5 da ficha 15, o que será tratado no processo digital no 11516.720833/201249
que deve ser movimentado e julgado em conjunto com este, por tratar dos mesmos
fatos.
Desta forma, verifica-se que a decisão que será proferida no processo
administrativo no 11516.720833/2012-49 repercutirá nestes autos, sendo necessário apurar o
reflexo daquela decisão no presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para: (i) sobrestar o julgamento deste processo até o julgamento definitivo do PA
11516.720833/2012-49; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida naquele
processo no presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se
manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1318
DF CARF MF
Original